Tribunal: STF
Processo: RE 362047
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: 1. Arma de fogo apreendida: a decisão que, mesmo comprovada
 a propriedade e a autorização do porte, decreta a perda da arma em
favor do Estado, com fundamento na segurança pública, impõe
inconcebível pena acessória - CP, art. 91, II, a - contra quem, além
 de não ter sido condenado, sequer foi sujeito passivo em ação penal
 - e contraria o artigo 5º, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal.
2. RE provido, sem prejuízo da exigência, quando da devolução
da arma, dos requisitos legais então vigentes.